Tribunal: TJDFT
Processo: 0716162-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial de reinserção no concurso público, na condição de cotista racial.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, narrou que se inscreveu no concurso público para professor temporário, tendo se autodeclarado de cor parda, conforme consta de sua certidão de nascimento. Aduziu que em nenhum momento foi oportunizada a produção de qualquer documento acerca de sua condição de cotista racial. Asseverou que foi submetida ao procedimento de heteroidentificação somente através de visualização facial, sem qualquer outro tipo de exame de sua condição de cotista racial e sem qualquer fundamentação plausível. Informou que foi aprovada no concurso para professora temporária na condição da ampla concorrência, porém optou pela condição de cotista destinada aos candidatos autodeclarados pretos e pardos. Alegou que seu nome deveria constar na 18a posição para cotista e na 89a na listagem geral para professor temporário da Regional de Ensino do Plano Piloto.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora. Foram ofertadas contrarrazões (ID 69874464).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade do ato administrativo que excluiu a recorrente da concorrência por cotas em concurso público.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirmou que se inscreveu no concurso público para professor temporário, tendo no momento da inscrição se auto declarada de cor parda. Aduziu que em nenhum momento da inscrição no concurso ou ainda do edital em anexo, foi oportunizado ao candidato a apresentação de qualquer documento que se faça prova da condição de cota racial, como documento de identidade, ou certidão de nascimento. Relatou que compareceu a convocação perante uma banca examinadora de 5 pessoas, não podendo se manifestar ou apresentar qualquer documento. Informou que foi indeferido seu exame de heteroindentificação sem qualquer explicação plausível, sem qualquer palavra ou argumento. Argumentou que a autodeclaração goza de presunção relativa de veracidade. Requereu, inclusive em sede de tutela de urgência, sua inclusão nas cotas/vagas destinadas a candidatos negros/pardos para constar o nome da recorrente e sua nova posição de no 18 para cotista e de número 89 na listagem geral para professor temporário da Regional de Ensino do Plano Piloto.
6. O edital do concurso público é a lei que deve reger o certame, estabelecendo regras e critérios objetivos para sua realização. O candidato, ao inscrever-se no concurso público, anui com as condições estipuladas no ato normativo.
7. A exclusão da recorrente do concurso na condição de negro ou pardo se deu, pois a Comissão de Heteroidentificação não verificou na candidata as características arquetípicas de enquadramento, tendo o parecer sido desfavorável ao enquadramento da candidata como pessoa negra (preto ou pardo).
8. O edital do concurso preceitua: “14.3 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. (...)14.11.2 O candidato, que se autodeclarar, será convocado para participar do procedimento de heteroidentificação mediante comunicado a ser oportunamente publicado na página de acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. (...) 14.11.3 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada, em que o candidato deve apresentar-se pessoalmente. (...)14.11.5 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 14.11.5.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. (...)14.11.6 A comissão de heteroidentificação será composta por 5 (cinco) membros e seus suplentes, devendo atender ao critério da diversidade, garantindo que sejam distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade, que deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado, e as deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este Processo Seletivo Simplificado” (ID 69874422, p. 5/6).
9. A participação do candidato que se declara cotista no concurso público não gera reserva automática de vaga, cabendo à banca examinadora a verificação da condição declarada, de acordo com traços fenotípicos verificados no candidato e conforme previsão no edital. No caso dos autos, exclusão da requerente como candidata cotista encontra fundamento em critérios legais e previstos no edital. Os documentos acostados aos autos não são aptos o suficiente para demonstrar que a autora se enquadra nas vagas para cotistas, sobremaneira em razão de a análise de heteroidentificação ser com base em características fenotipicas.
10. A atuação do Poder Judiciário para fins de controle de atos administrativos, dentre eles os concursos públicos, somente é possível, de forma excepcional, nos casos de extrapolação dos limites estabelecidos no edital do concurso, nos casos de inconstitucionalidade, ilegalidade ou fraude. Inexiste, portanto, ilegalidade na conduta da Administração ao excluir a requerente das vagas para candidatos cotistas raciais, estando a decisão da Administração em conformidade com os critérios legais e previstos no edital convocatório, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa. Conforme fundamentado na sentença, "não compete ao Judiciário examinar se o candidato preenche as características do fenótipo de pessoa preta ou parda, sob pena de substituir-se à banca examinadora e ingressar no mérito do ato em si, com prejuízo, inclusive, aos demais candidatos, submetidos, todos, aos mesmos critérios adotados no certame."
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Condenada o recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.